Tribunal: TJDFT
Processo: 0702177-21.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702177-21.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL NAVA SOARES CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DANIEL NAVA SOARES CRUZ, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência, formulada para que o DISTRITO FEDERAL realize o procedimento de hemodiálise crônica ambulatorial, três vezes por semana, no prazo de 48h (quarenta e oito horas). A tutela de urgência recursal foi indeferida nos seguintes termos: “Pugna a parte autora, em sede de tutela provisória de urgência, que seja o réu compelido a lhe disponibilizar HEMODIÁLISE AMBULATORIAL. É o relatório. Decido. Deixo de apreciar o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que nos Juizados Especiais não há condenação em custas e honorários no primeiro grau de jurisdição, consoante dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. Ressalto que, caso os autos subam em grau de recurso, a parte que deseja ter a isenção das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá reiterar e/ou formular o pedido quando da interposição do recurso. Conforme se infere dos documentos juntados aos autos, o autor tem 31 anos de idade, encontra-se internado no Hospital Regional de Taguatinga, portador de Doença Renal Crônica, estágio V. Encontra-se inserido no SISREG III, desde 30/11/2022 (ID 144975603), com classificação de risco amarelo - urgência, para a realização do referido procedimento. Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no artigo 300 do Código de Processo Civil e no artigo 3o da Lei no 12.153/09, que rege os Juizados Especiais de Fazenda Pública. Ambos exigem, para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, a saber, a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano de difícil ou incerta reparação, ou risco ao resultado útil do processo. A antecipação dos efeitos da sentença tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes os requisitos acima mencionados. No caso em apreço, apesar da importância da temática (saúde) e da urgência que muitas das vezes é utilizada como instrumento de pressão para forçar o deferimento de medidas judiciais, não vejo como determinar ao réu que realize o procedimento em determinado prazo fixado judicialmente. Há informação nos autos de que no momento constam na fila 118 solicitações com classificação de risco amarela e que o autor está na 116a posição (ID 144975606 - Pág. 10). Verifica-se pelo relatório médico juntado aos autos a necessidade da realização do procedimento pleiteado pela parte autora (ID 144975601 - Pág. 1), o que comprova a probabilidade de seu direito, porém, existem 118 pessoas na fila, com a mesma classificação de risco da parte requerente, consoante informado acima. O autor está na 116a posição. É de se considerar a existência de uma lista de classificação e prioridade na busca por cirurgias, exames, consultas, etc; logo, o deferimento da medida, na forma como pleiteada, nessa ocasião, prejudicaria as demais pessoas que figuram na lista de espera em posição anterior e que podem até mesmo apresentar quadro clínico de maior gravidade que a parte autora. Não cabe ao Judiciário, a meu sentir, imiscuir-se na atividade médica, para determinar qual paciente deve ou não passar à frente de outro, para ser submetido a determinado tratamento. Isso tanto é verdade que foi criado o Sistema de Regulação. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência, para determinar que o réu forneça à parte autora o procedimento de HEMODIÁLISE AMBULATORIAL, conforme prescrição médica, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Cite-se para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório serem apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após o decurso do prazo de contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, eventualmente, manifestar-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Na sequência, colha-se manifestação ministerial. Então, venham os autos conclusos. I.” No presente agravo de instrumento, o recorrente afirma que se encontra internado no Hospital Regional de Taguatinga, com indicação médica para realização de hemodiálise, em razão de diagnóstico de doença renal crônica estágio V. Aduz constar do relatório médico, firmado por especialista na área, tratar-se de caso urgente e com perigo de vida e que a não realização do tratamento provoca ou acentua o sofrimento psíquico, incapacidade laboral e risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função. Sustenta que a falta de disponibilização de vaga para realização de hemodiálise obriga sua permanência sob internação hospitalar, o que pode causar grave prejuízo à sua saúde, em razão de exposição às infecções típicas do ambiente hospitalar e à deterioração de seu quadro de saúde mental. Pugna, em sede de antecipação de tutela, seja determinado que o Distrito Federal disponibilize ao agravante, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, o tratamento de hemodiálise, 3 sessões por semana, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. É o breve relato. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, uma vez que representado pela Defensoria Pública do DF e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Extrai-se do documento de ID no 42242760 (pg. 21) que o caso é de urgência, posto tratar-se de paciente portador de doença renal crônica terminal. Verifico que em resposta ao ofício encaminhado pela Defensoria Pública, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informou que consta do sistema de regulação a solicitação informada, para realização de hemodiálise, risco amarelo – urgência (no 42242760 - pág. 28). Na oportunidade, informou a existência de 118 pacientes inseridos em lista de espera – SISREG III, aguardando por vaga de hemodiálise ambulatorial, não havendo vagas disponíveis para atendimento da demanda. Friso que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de se estar invadindo seara de que não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta a necessidade urgente de realização da hemodiálise ambulatorial, sendo que a realização do tratamento deve ser imediatamente adotada pela administração pública, na medidas das possibilidades do sistema, sem, contudo, colocar em risco a vida e a integridade física dos cidadãos. A judicialização do direito à saúde reclama apresentação de situação individualizada e sua posição perante o contexto geral. Ao buscar o socorro perante a autoridade judicial, cabe ao ente público esclarecer a situação atual que leva ao impedimento do atendimento imediato da demanda e as providências adotadas para a inclusão do paciente nos sistemas de prioridade bem formulados pela Central de Regulação, e a indicação de previsão de expectativa de atendimento. A indicação de urgência por parte da autoridade médica é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da demora na realização do exame. Por outro lado, antes de análise do pedido para realização imediata de procedimento médico, é cabível a oitiva específica da administração pública quanto à situação atual da demanda por tal procedimento médico e ordem de prioridade em relação a tais pedidos e, se possível, definição de prazo para expectativa de atendimento. Ressalto que o agravante se encontra em internação hospitalar, conforme noticiado por ocasião da inicial, estando submetido a sessões de hemodiálise, não encontrando-se, portanto, totalmente desassistido. Há notícia, também, que sua inserção no SISREG III, se deu recentemente, no dia 30/11/2022 (ID no 42242760 - pág. 30), não havendo, por ora, em se falar em morosidade no atendimento. Pelo exposto, considerando os fatos narrados nos autos e especialmente o laudo médico que indica o caráter urgente da realização do tratamento, cuja prioridade é “AMARELA - URGENTE”, CONCEDO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida para determinar a imediata intimação do DISTRITO FEDERAL (por meio do Núcleo de Judicialização da SES-DF), para que forneçam informações, no prazo de 3 (três) dias úteis, se há previsão de realização do procedimento, para que, ouvido o agravado em sede de urgência, seja possível reavaliar o pedido liminar. Dou à presente decisão força de mandado de intimação, a ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, intimando-se tanto o Núcleo de Judicialização da SES-DF para manifestação no prazo de 3 (três) dias úteis. Publique-se e intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora